Tribunal: STF
Processo: HC 217772
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Reginaldo Souza Arantes, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC 721.183/MS.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e art. 183 da Lei 9472/97.



    Sustenta o impetrante, em síntese: i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo fundamentação concreta no decreto prisional; e ii) tratar-se de paciente primário, residência fixa e ocupação lícita;



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de cautelares versadas no art. 319 do CPP.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a grande quantidade apreendida de droga ilícita (3.477Kg de maconha) e o modus operandi, conforme ressaltado pelo Ministro Relator Ribeiro Dantas:



    “No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi surpreendido em veículo com rádio comunicador oculto, atuando, em tese, na função de "batedor", de modo a auxiliar no transporte de grande quantidade de entorpecente, a saber: 3.477Kg de maconha” (doc. 5).



    Este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC nº 134.444- AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/16; HC nº 134.132-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente